Tribunal: STF
Processo: ACO 3437
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PRAZOS E FORMA DE CÁLCULO PARA PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATÓRIO. RESOLUÇÃO N. 303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AL. F DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL PARA A PROPOSITURA DE AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL POR MUNICÍPIO. PRECEDENTES. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA NÃO CONHECIDA.
Relatório
    1. Ação cível originária, com requerimento de tutela antecipada, ajuizada por Mossoró/RN contra ato administrativo do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, com a pretensão de que esse órgão “se abstenha de proceder com a aplicação imediata e absoluta da RESOLUÇÃO 303/20191 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ no corrente ano, pertinente ao cálculo efetuado para se concluir com valor dos aportes mensais (parcelas) de precatórios devidos pelo ente municipal, por violação direta aos dispositivos do próprio ato normativo do órgão Administrativo, bem como à EMENDA CONSTITUCIONAL 99/2017 e o art. 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias” (fl. 2, e-doc. 1).
    2. O autor argumenta que “o Egrégio Conselho Nacional de Justiça publicou, em 18 de dezembro de 2019, a Resolução 303, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário (Justiça Estadual, Federal e do Trabalho), com vigência a partir de 01 de janeiro de 2020. 
    O TJRN realiza o cálculo da parcela mensal, considerando o acervo de precatórios do próprio TJRN, bem como do TRF 5ª Região e do TRT 21ª Região. Ou, o ente público apresenta Plano de Pagamento, mas sempre considerando o montante total de precatórios devidos aos três tribunais supramencionados. 
    O Município de Mossoró é optante pelo Regime Especial de Pagamento de Precatórios, nos termos das Emendas Constitucionais nº 62/2009, 94/2016 e 99/20172. 
    Conforme OFÍCIO Nº 1457/2019-DP-TJRN e OFÍCIO Nº 226/2019-DP-TJRN, oriundo do setor de Divisão de Precatórios do TJRN, em anexo, o aporte mensal para o exercício do ano de 2019, em desfavor do Município de Mossoró, era de R$ 65.042,74 (sessenta e cinco mil quarenta e dois reais e setenta e quatro centavos). 
    Para o exercício do ano de 2020, houve uma celeuma de informações. Através do OFÍCIO nº 4729/2019-DP-TJRN, de 17 de outubro de 2019, em anexo, o Tribunal Potiguar informou que o acervo de precatórios, atualizado até novembro de 2019, para o exercício de 2020, era de R$ 7.698.874,62. No entanto, em 28 de janeiro de 2020, fora apresentada tabela informando que a dívida total era de R$ 8.333.769,93 (oito milhões trezentos e trinta e três mil setecentos e sessenta e nove reais e noventa e três centavos), com parcela mensal de R$ 138.896,17 (Cento e trinta e oito mil oitocentos e noventa e seis reais e dezessete centavos). Tais informações desencadearam memorandos e ofícios, em anexo, originários da Procuradoria Geral do Município às Secretarias Municipais relacionadas, a fim de dar ciência acerca dos valores à serem pagos no exercício de 2020. 
    No entanto, por meio do OFÍCIO Nº 148/2020-DP-TJRN, em anexo, a Divisão de Precatórios do TJRN informou, para o exercício de 2020, novo valor de aporte mensal no montante de R$ 521.334,65 (quinhentos e vinte e um mil trezentos e trinta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), justificando a aplicação da Resolução Nº 303/2019 do CNJ para o aumento estarrecedor da parcela mensal.
    Considerando tal comunicação, a fim de evitar colapso no Orçamento Público, o Município de Mossoró se viu obrigado a apresentar o Plano de Pagamento, em anexo, continuando a arcar com o valor mensal de R$ 138.896,17 (Cento e trinta e oito mil oitocentos e noventa e seis reais e dezessete centavos), impelindo, compulsoriamente, parcelas com montantes mais robustos para o final do ano, com o desígnio de que não se veja inadimplente e sofrer as consequências danosas a municipalidade. Com o plano deferido pelo Juiz Auxiliar da Presidência do TJRN, comprovantes de pagamento dos meses de janeiro e fevereiro de 2020, fora emitida Certidão de ADIMPLÊNCIA” (sic, fls. 2-4, e-doc. 1).
    Assevera que “a manutenção do ato do Eg. TJRN, se não obstada, provocará uma crise sem precedente nas finanças municipais, o que comprometerá, rapidamente, os serviços básicos” (fl. 13, e-doc. 1). 
    Alega que “A PROBABILIDADE DO DIREITO é demonstrada pelo fato de que a aplicação imediata e absoluta da Resolução Nº 303/2019 – CNJ, no que se refere ao cálculo do aporte mensal dos precatórios devidos pelo ente municipal, acaba por não observar os prazos regulados no ato normativo, imprescindíveis à administração planejada e correta no adimplemento do montante devido. Além disso, acaba por excluir, na prática, o Município peticionante do Regime Especial. 
    No que se refere ao PERIGO NA DEMORA, constata-se tendo em vista os impactos orçamentários e prejuízos à ordem econômica do Município, comprometendo a execução de serviços fundamentais, principalmente em tempos de crise sanitária e econômica. 
    Destaque-se, conforme acima fundamentado, a gravidade e os efeitos negativos provocados pela pandemia no novo Coronavírus (COVID-19). 
    Diante disso, impera o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar que o Eg. TJRN se abstenha, imediatamente, de aplicar a RESOLUÇÃO 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ no corrente ano, pertinente ao cálculo efetuado para se concluir com o valor de R$ 521.334,65 (quinhentos e vinte e um mil trezentos e trinta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), referente aos aportes mensais (parcelas) devido pelo Município de Mossoró” (sic, fl. 14, e-doc. 1). 
    Requer “LIMINAR/TUTELA PROVISÓRIA, Inaudita Altera Parte, determinar que o demandado proceda com a imediata suspensão temporária dos pagamentos mensais referente à PRECATÓRIOS pagos em conjunto (TJRN, TRT21, TRF5), mencionados nesta peça inaugural, enquanto perdurar o estado de calamidade pública decretado pelo Ministério da Saúde através da PORTARIA Nº 188, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2020, sem imposição de qualquer ônus, multa, juros ou quaisquer medidas de cobrança ou constrição patrimonial contra o ente municipal, enquanto vigorar a presente liminar, sob pena de multa diária;
    b) Alternativamente, determine que o Eg. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE se abstenha, de proceder com a aplicação imediata e absoluta da RESOLUÇÃO 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, pertinente ao cálculo efetuado para se concluir com o valor de R$ 521.334,65 (quinhentos e vinte e um mil trezentos e trinta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), referente aos aportes mensais (parcelas) de precatórios devidos pelo Município de Mossoró, refazendo os cálculos e continuar e adimplindo com o montante mensal de R$ 138.896,17 (Cento e trinta e oito mil oitocentos e noventa e seis reais e dezessete centavos)” (sic, fl. 15, e-doc. 1).
    No mérito, pede “a confirmação dos pedidos da tutela provisória para determinar que o Eg. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE se abstenha, imediatamente, de aplicar a RESOLUÇÃO 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, pertinente ao cálculo efetuado para se concluir com o valor de R$ 521.334,65 (quinhentos e vinte e um mil trezentos e trinta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), referente aos aportes mensais (parcelas) de precatórios devidos pelo Município de Mossoró, a fim de que obedeça os prazos e procedimentos previstos no ato normativo, permitindo que o ente municipal continue no Regime Especial e adimplindo com o montante mensal de R$ 138.896,17 (Cento e trinta e oito mil oitocentos e noventa e seis reais e dezessete centavos)” (fl. 15, e-doc. 1).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. Este Supremo Tribunal assentou ser necessário examinar os aspectos constitucionais e efeitos institucionais da lide para aferir se há, na questão judicializada, conflito real ou potencial sobre o equilíbrio federativo, fragilizando a harmonia nas relações estatuídas entre os componentes. Esses os elementos balizadores da fixação da competência originária estabelecida na al. f do inc. I do art. 102 da Constituição da República.
    4. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que a competência prevista na al. f do inc. I do art. 102 da Constituição da República refere-se a causas e conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, incluídas as respectivas entidades da Administração Pública indireta. Inexiste previsão constitucional para a propositura de ação cível originária no Supremo Tribunal Federal por Município. Assim, por exemplo:
    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DEMANDA PROPOSTA POR MUNICÍPIO OBJETIVANDO O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES DA UNIÃO EM DECORRÊNCIA DE AUTUAÇÃO FISCAL COMUM E A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO. PRECEDENTES. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A competência prevista na alínea ‘f’ do inciso I do artigo 102 da Constituição Federal envolve causas e conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta, não alcançando relação jurídica subjetiva processual a revelar como parte Município. Precedentes. 2. A possibilidade de inscrição de unidade federada nos cadastros de inadimplentes do Governo Federal em razão do não pagamento de crédito tributário decorrente de autuação fiscal isolada é medida acessória a questão de natureza meramente patrimonial, também inapta à configuração do conflito federativo qualificado atrativo da competência originária prevista no art. 102, I, f, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ACO n. 3.288-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.12.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE MUNICÍPIO NO SIAFI/CAUC. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO ENTRE MUNICÍPIO E UNIÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar ação cível originária se limita às hipóteses em que os interesses em jogo possam produzir riscos ao pacto federativo, o que se não observa no caso em questão. II - A Constituição prevê no art. 102, II, ‘f’ a possibilidade conflito federativo entre os Estados e União, sem mencionar o ente municipal como parte nesse conflito. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ACO n. 3.272-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.10.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO CONTRA MUNICÍPIO. CONFLITO FEDERATIVO. INEXISTÊNCIA. ART. 102, I, "f", DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REGRA CONSTITUCIONAL DE DIREITO ESTRITO. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 102, I, da Constituição da República, regra de direito estrito e a comportar exegese restritiva, não dispõe de competência para o processamento e o julgamento, em sede originária, de ação entre empresa pública federal e Município, ainda que pertinente ao reconhecimento de imunidade tributária recíproca. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (ACO n. 1.351-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 11.2.2016).
    Na esteira da jurisprudência consolidada, a discussão posta na presente ação não atrai a competência originária deste Supremo Tribunal prevista na al. f do inc. I do art. 102 da Constituição da República.
    5. Pelo exposto, não conheço da presente ação cível originária (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de março de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora